Tribunal: STF
Processo: AI 710696
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 2. Agravo de instrumento interposto por meio
   eletrônico. Original apresentado fora do prazo. Recurso
   intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.